Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. O interesse recursal consiste na análise da (in)existência do direito subjetivo de matrícula, de menor impúbere, em creche da rede pública de ensino próximo à residência, de forma imediata.
II. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (Constituição Federal, art. 208, inciso IV e art. 227 c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53, inciso V e art. 54, inciso IV).
III. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (tema 548) foram firmadas as seguintes teses: A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
IV. Nesse quadro, a considerar o efeito vinculante da tese fixada (Código de Processo Civil, art. 1.035, § 11), constata-se o direito subjetivo do autor de acesso à educação básica, não constatada violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes.
V. Recurso conhecido e desprovido (Código de Processo Civil, art. 1.008).